Tribunal: TJBA
Processo: 8071357-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071357-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COSME NEVES DE JESUS

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA. INDICAÇÃO DE TAXA MÉDIA INCOMPATÍVEL COM O CONTRATO REVISADO. REQUERIMENTO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. ART. 330, § 3º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PARCELA NO TEMPO E MODO CONTRATADO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8071357-15.2025.8.05.0000
, em que é agravante
COSME NEVES DE JESUS
e em que é agravado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça